Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733582-07.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, MARCELO NAVES AMARAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRAZÍLIA IMÓVEIS E COMÉRCIO S/A e MARCELO NAVES AMARAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA: “A parte executada, manifestou-se no ID. 242755619, alegando que a empresa BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO S.A. foi intimada da fase de cumprimento de sentença por meio de publicação no DJE, em desacordo ao disposto no artigo 513, § 2o, II, do CPC, pois foi revel na fase de conhecimento e não possuía advogado constituído nos autos. Pleiteia a declaração de nulidade de todos os atos realizados a partir da decisão interlocutória de ID. 76898235, publicada no dia 17 de novembro de 2020, com a consequente exclusão dos sócios do polo passivo da presente ação, a desconstituição e baixa de todas as penhoras e transferências de bens realizadas em nome dos sócios e a restituição de prazo à executada BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO S.A. para realizar o pagamento voluntário do débito ou impugnar os cálculos do exequente. Em análise aos autos, observo que, de fato, a executada BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO S.A. foi intimada da fase de cumprimento de sentença por meio de publicação no DJE, apesar de não possuir advogado constituído nos autos, conforme ID. 76898235 e ID. 77149185. Contudo, verifico que, em março de 2021, foi realizada diligência no endereço em que a empresa ré foi citada (ID. 70142521) - SCS, quadra 06, Edif. Carioca, sala 607, conforme ID. 93329152, a fim de se realizar avaliação para eventual penhora do imóvel, momento em que foi constatado que a sala estava sempre fechada e a requerida havia se mudado do local. Nos termos do artigo 513, §3o, do Código de Processo Civil, "na hipótese do §2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274". Ante o exposto, DECLARO a nulidade da intimação da executada da fase de cumprimento de sentença, pelo DJE, determinada na decisão de ID. 76898235 e considero BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO S.A. regularmente intimada da fase de cumprimento de sentença, a partir da juntada do mandado negativo aos autos de ID. 93329152 (31/05/2021), na forma do artigo 513, §3o do CPC, momento em que foi constatada a mudança de endereço da requerida sem prévia comunicação ao Juízo. Ressalto que a primeira constrição de fato só ocorreu em maio/2022 (ID. 125140472) e até 31/05/2021 – data da intimação do cumprimento de sentença válida - não foi realizada nenhuma constrição efetiva contra a executada ou seus sócios (ID. 79897433, ID. 79897434 e ID. 79897435), inexistindo qualquer prejuízo a ser ressarcido, devendo ser observado o princípio geral do processo de pas de nullité sans grief. Assim, o feito deve prosseguir, ficando convalidadas as constrições realizadas no processo. Verifico que a tentativa de intimação do executado MARCELO NAVES AMARAL da penhora no rosto dos autos n.o 5608365-21.2023.8.09.005, através do número (62)98411- 3347, foi infrutífera, conforme diligência de ID. 243596815, tendo a Oficiala de Justiça informado que deixou recado no aplicativo Whatsapp deste número, todavia, não obteve retorno. Nos termos do artigo 841, §4o, do Código de Processo Civil, “considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”. Assim, por interpretação analogia, ante a mesma ratio essendi, tendo o executado sido citado através do mesmo número, no aplicativo Whatsapp, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 126205008 - autos no 0705971- 57.2022.8.07.0009), o cancelamento do número ou a desinstalação do aplicativo sem atualização perante este Juízo autoriza a aplicação do artigo em comento. Ante o exposto, presumo a intimação de MARCELO NAVES AMARAL da penhora no rosto dos autos n.o 5608365-21.2023.8.09.0051, para os fins do artigo 917, inciso II e seu §1o, do CPC - impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 (quinze) dias. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação (até 13/08/2025), retornando os autos conclusos para decisão em sequência.” Consta das razões recursais (i) que o cumprimento de sentença foi requerido em 10/11/2020 e admitido em 17/11/2020; (ii) que, apesar de não ter advogado constituído nos autos, a Executada foi intimada pelo DJe, contrariando o que dispõe o artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil; (iii) que foram aplicados os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, apesar da ausência de intimação regular para o cumprimento de sentença; (iv) que houve a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio Marcelo Naves Amaral, que não contribuiu para eventual prejuízo causado ao Agravado, mesmo intimação efetiva; (v) que foi reconhecida a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, mas adotou-se indevidamente como seu termo inicial a data em que foi realizada tentativa de penhora da sede da empresa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade dos atos processuais realizados a partir de 17/11/2020, excluir os sócios do polo passivo, desconstituir as constrições realizadas, restituir os valores bloqueados, conceder prazo para o pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 75092010). É o relatório. Decido. A intimação para o cumprimento de sentença aparentemente não respeitou o que dispõe o artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, a mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, constatada na diligência realizada para “avaliação para eventual penhora do imóvel”, em princípio supriu o vício inicial, nos termos do § 3o do artigo 513. Além disso, segundo o § 8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Significa dizer que, tão logo os Agravantes tiveram conhecimento das irregularidades arguidas quanto às intimações, automaticamente se iniciaram os prazos para pagamento voluntário, impugnação ao cumprimento de sentença e daí por diante. Não se divisa, nesse contexto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator